Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição das requisições de pagamento. O agravante sustenta afronta à coisa julgada e erro material na fixação dos honorários advocatícios, requerendo a limitação da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, que consideraram como base para os honorários sucumbenciais o valor integral do proveito econômico obtido viola a coisa julgada formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, de forma subsidiária, o valor atualizado da causa.
4. O proveito econômico auferido pela exequente é mensurável e corresponde à totalidade do benefício patrimonial reconhecido no título executivo, abrangendo não apenas a incorporação da verba aos rendimentos, mas também as parcelas pretéritas devidas.
5. A decisão que anteriormente fixou honorários com base em valor inferior incorreu em erro material, cognoscível de ofício, posteriormente corrigido pelo juízo de origem, sem ofensa à coisa julgada, pois a retificação observou os limites do título executivo judicial e o correto parâmetro legal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo a fixação por equidade medida excepcional. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. A correção de erro material na fixação da base de cálculo da verba honorária não configura afronta à coisa julgada, tampouco viola a preclusão das decisões judiciais.